Tribunal: TJSP
Processo: 1001251-73.2022.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO PROVIDO. Segundo a orientação adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a que aderem os integrantes desta Câmara, em se tratando de ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO PROVIDO. Segundo a orientação adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a que aderem os integrantes desta Câmara, em se tratando de ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de ato ilícito, os juros legais incidem a partir da data do desembolso da indenização securitária.